Tribunal: TJDFT
Processo: 0750766-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750766-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLEITON ANDRE DE ARAUJO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília, nos autos da Reclamação Pré-Processual proposta por Cleiton André de Araújo do Nascimento, que à luz do art. 104-A, § 2o, da Lei no 8.078/1990, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos, a interrupção dos encargos de mora, a suspensão dos descontos incidentes sobre a remuneração do reclamante, mantida a margem consignável, e a abstenção de atos de cobrança, bem como a impossibilidade de inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, em razão do não comparecimento injustificado de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. à audiência de conciliação regularmente designada (id 78515344). O agravante sustenta que a penalidade estabelecida no art. 104-A, § 2o, da Lei no 8.078/1990 não comporta aplicação automática em decorrência da ausência do credor à audiência de conciliação, porquanto essa circunstância exigiria verificação de dolo, má-fé ou prejuízo específico, em correspondência com a disciplina prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. Argumenta que as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau possuem natureza satisfativa, esvaziam o conteúdo econômico do contrato e geram risco de enriquecimento sem causa do consumidor. Explica que eventual irregularidade no comparecimento à audiência autorizaria apenas a incidência de multa, e não medidas que paralisam integralmente a relação contratual. Ressalta que integra o mesmo conglomerado econômico de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e afirma ser comum nos autos judiciais a atuação conjunta das duas instituições, motivo pelo qual defende possuir legitimidade e interesse recursal para impugnar decisão que produz efeitos diretos sobre operações financeiras vinculadas ao grupo. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente a suspensão da exigibilidade dos créditos, dos descontos e dos encargos contratuais. Pede a reforma integral da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento (id 78515341). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à ausência de interesse recursal, tendo em vista que a decisão agravada produziu efeitos diretamente sobre BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., pessoa jurídica distinta do agravante, e comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, contudo o agravante não se manifestou sobre o interesse recursal. Preparo recursal recolhido em dobro (id 78698269). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante não demonstrou seu interesse recursal para apresentação do agravo de instrumento. A alegação de integrar o mesmo conglomerado econômico de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. é insuficiente para justificar a legitimidade ou o interesse recursal, porque a vinculação societária não transfere automaticamente a titularidade da relação jurídica afetada pela decisão agravada. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado. A decisão agravada atinge interesse exclusivo de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., pessoa jurídica diversa do agravante, inscrita no CPNJ sob o no 33.136.888/0001-43. O conceito de grupo econômico, por si só, não estabelece substituição processual, nem transfere automaticamente às empresas coligadas a legitimidade para atuar em defesa de direitos alheios. O art. 996 do Código de Processo Civil exige que a parte seja diretamente atingida pela decisão ou demonstre prejuízo jurídico próprio para a interposição de recurso, o que não se confunde com eventual repercussão financeira indireta ou reflexa decorrente de vínculos societários. A atuação conjunta e representação comum em outros processos não supre a necessidade de demonstração de prejuízo jurídico direto, conforme exige o art. 996 do Código de Processo Civil. A falta de demonstração de legitimidade ativa e interesse recursal configura óbice processual intransponível e conduz ao não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator